Tribunal: TJDFT
Processo: 0738689-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738689-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: MARLUCIO DA SILVA PEREIRA e outro(s) AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL e outro(s) D E S P A C H O Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 15/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR